Tribunal: TJBA
Processo: 8001451-12.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001451-12.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DOS REFLEXOS FINANCEIROS RETROATIVOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339 DO STF. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 895 DO STF. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 895 do STF.

II. Questão em discussão

2. Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e os temas de repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

3. Fundamentação adequada e suficiente.

4. Matéria infraconstitucional impede análise extraordinária.

5. Negativa de seguimento não configura usurpação de competência do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Não há repercussão geral em matéria infraconstitucional. 2. A fundamentação sucinta e suficiente atende ao art. 93, IX, da CF.
3. Negativa de seguimento nos termos do art. 1.030 do CPC não configura usurpação de compet
ê
ncia.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I,
“a”
e
“b”
, e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada
:
AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8001451-12.2020.8.05.0032, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça